Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731738-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações formuladas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator